Tribunal: CARF
Processo: 13727.000499/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13727.000499/2007-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.151 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
SANIPLAN LABORATORIOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não pode ser conhecido o Recurso Voluntário apresentado por contribuinte,
quando se constata que houve o pagamento, via conversão de depósito judicial
em renda à União Federal, dos créditos tributários objeto da discussão
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Auto de Infração lavrado em face
do contribuinte Saniplan Laboratórios Ltda., ora Recorrente, através do qual lhe foi aplicada
multa pelo atraso de DCTF.
Como se observa daquela autuação, a multa aplicada se deu com base, em
especial, no artigo 7o da Lei no 10.426/2002.
O Recorrente apresentou impugnação administrativa, na qual alegou, em síntese,
que, em que pese o atraso na entrega da DCTF, promoveu regularmente o recolhimento dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000499/2007-96
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13727.000499/2007-96

tributos constituídos naquela declaração. Assim, aduziu que o atraso no cumprimento da
obrigação acessória não acarretou em qualquer prejuízo à administração tributária.
Em análise aos argumentos do então Impugnante, a DRJ no Rio de Janeiro (RJ)
entendeu por bem manter o Auto de Infração, julgando como improcedentes os pedidos lançados
em sede de Impugnação Administrativa.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual
repisa os argumentos apresentados em sede de Impugnação Administrativa.
Posteriormente, nos termos do despacho de fls., proferido pela “Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II”, através do “Gabinete / Equipe de
Acompanhamento de Ações Judiciais – EAJUD”, restou noticiado nos autos que a contribuinte
impetrou Mandado de Segurança – Processo no 2011.51.01.008742-0 – através do qual “pleiteou
ser reincluída no parcelamento da Lei no 11941/2009 e proceder à consolidação dos débitos em
comento no referido programa de parcelamento”.
Nos termos daquele despacho, a “decisão final na ação judicial foi desfavorável
ao contribuinte, tendo sido determinado a conversão em renda da União, mediante
transformação em pagamento definitivo, dos valores depositados na conta judicial no
0625.635.22004006-0, após definido o percentual de 0,3822606 a ser levantado pela interessada
relativo à dedução dos valores de parcelas já pagas pela mesma antes do ajuizamento da ação”.
Assim, a DRF no Rio de Janeiro deixa claro que o referido Mandado de
Segurança “abrange os créditos tributários dos processos administrativos acima mencionados”,
dentre eles, inclusive, o presente processo.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA DISCUSSÃO JUDICIAL. DO PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORA EM
DISCUSSÃO.
Como demonstrado no relatório acima, em que pese, em um primeiro momento, o
Recorrente ter se insurgido com relação à multa que lhe foi aplicada, o próprio Recorrente
pretendeu parcelar os débitos em discussão, nos termos do parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009.
Posteriormente, o Recorrente impetrou Mandado de Segurança junto ao Poder
Judiciário para, nas palavras da DRJ do Rio de Janeiro, ser “reincluída no parcelamento da Lei
no 11941/2009 e proceder à consolidação dos débitos em comento no referido programa de
parcelamento”.
Contudo, não houve sucesso na demanda judicial e os valores que haviam sido
depositados acabaram por ser convertidos em renda em favor da União Federal.
Neste sentido, este relator havia entendido pela concomitância, pelo fato de o
contribuinte ter ingressado com uma demanda judicial, com o respectivo depósito dos valores
ora em discussão, o que implicaria, a princípio, na aplicação da súmula CARF no 01.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.151 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13727.000499/2007-96

Contudo, o entendimento que prevaleceu no colegiado foi de que, em verdade,
houve a extinção do crédito tributário, pelo pagamento, uma vez que a DRF/RJOII deixou claro,
no despacho exarado, que os valores ora em discussão, que haviam sido depositados
judicialmente pelo contribuinte, foram convertidos em renda em favor da União Federal,
“mediante transformação em pagamento definitivo”.
Desta feita, sem maiores delongas, não existe mais litígio a ser enfrentando por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não podendo ser conhecido o Recurso
Voluntário apresentado pelo Recorrente.
Por todo o exposto, vota-se por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, tendo
em vista que houve o pagamento integral do débito em discussão, através da conversão em renda
à União Federal dos depósitos realizados pelo contribuinte em âmbito judicial.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital